Tribunal: TJBA
Processo: 8000586-97.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000586-97.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALISON DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
ANDREIA SALES COSTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33 CAPUT
C/C ART.
40, VI,
DA LEI Nº 11.343/06
). RÉU CONDENADO À PENA DE
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO
E MULTA
.
REGIME
SEMIABERTO.

Pedido de
redução
da
PENA INTERMEDIÁRIA
em razão
Da confissão E MENORIDADE.
Descabimento.
ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE.
PENA BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA QUE SE MANTÉM INALTERADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

INCIDÊNCIA DO PATAMAR MÁXIMO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INVIABILIDADE.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES.
VETORES DO ART. 42 QUE NÃO FORAM VALORADOS NA PRIMEIRA FASE.
MODULAÇÃO DO REDUTOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PEL
A
MAGISTRAD
A
SINGULAR.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. INALBERGAMENTO.
PENA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS.

PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO EM CONFORMIDADE COM O ART. 33 §2º “B” DO CPB.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CONHECID
A
E
DES
PROVID
A
.

1
.
Trata-se
de Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pela MM. Juíza de Direito da
1ª Vara de Tóxicos, Acidentes de Veículos e Delitos de Imprensa
da Comarca de Feira de Santana/BA, Dra.
Marcele de Azevedo Rios Coutinho

que, nos autos de
nº
8000586-97.2024.8.05.0080
, julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar a

Ré/Apelante nas sanções do artigo 33,
caput
c/c art.
40, VI,
da Lei nº 11.343/06.

2
.
Na referida sentença,
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
, a Magistrada
a quo
fixou a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, condenando a Ré, ainda, ao pagamento de
467 (quatrocentos e sessenta e sete)
dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3.
Da prefacial, extrai-se que:
“(...)No dia 08 de novembro de 2023, por volta das 00h30min, no Condomínio Solar da Princesa Aeroporto, bloco 14, bairro Santo Antonio dos Prazeres, nesta cidade de Feira de Santana, o denunciado ALISON DE JESUS COSTA, agindo dolosamente, com consciência e vontade dirigidas à prática delitiva, mantinha consigo para fins de traficância 01 (uma) sacola plástica contendo cocaína, com massa bruta de 489 g (quatrocentos e oitenta e nove gramas), e 546 (quinhentos e quarenta e seis) porções da mesma substância, com massa bruta de 676g (seiscentos e setenta e seis gramas), vide laudo de constatação de fls. 35/36 e Laudo Pericial de fl. 104, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância capaz de causar dependência física e/ou psíquica, cujos usos são proscritos no Brasil, conforme Portaria n. 344, oriunda da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.Consta que a Polícia Militar realizava rondas de rotina no referido bairro, local em que a prática do tráfico de drogas é endêmica, oportunidade na qual foi identificado um grupo de três indivíduos juntos, os quais empreenderam fuga após visualizarem a guarnição. Diante da atitude suspeita, os Agentes de Segurança Pública iniciaram uma perseguição, contudo, grupo não foi alcançado. Porém, quando os Policiais passaram em frente ao bloco 14 daquele condomínio, constatou-se a presença de outros três indivíduos em via pública, os quais estavam sentados em um batente embalando o material entorpecente apreendido nos autos, de forma que, após abordagem, foram identificados como Alison de Jesus Costa, ora denunciado, (nome) (adolescente) e Eli de Jesus Costa (genitora de Alison).”(id 95030190)

4.Verifica-se, ainda, que na ocasião a prisão em flagrante restou homologada e, na sequência, concedida liberdade provisória à Apelante, com imposição de medidas cautelares, em decisão datada de 10/11/2023, proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº 8027272-63.2023.8.05.0080.

5.
De proêmio, sublinhe-se que não paira qualquer dúvida sobre a autoria e dinâmica dos fatos narrados na denúncia, sendo a irresignação recursal dirigida apenas à dosimetria da pena.

6.
Ab initio
, inviável o acolhimento do pedido de
revisão da pena intermediária, em razão da presença das atenuantes da confissão e menoridade.

7
.
Nessa vereda, andou bem a Magistrada sentenciante, em sintonia com o teor da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

8.
Observa-se que, na terceira fase, após o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a douta julgadora promoveu a redução da pena no patamar de 1/5 (um quinto), ensejando a irresignação recursal com o pedido de fixação do patamar máximo relativo a tal causa de diminuição de pena.

9.
É curial destacar que a jurisprudência dominante sobre a matéria posiciona-se no sentido de que a natureza e a quantidade de drogas apreendidas podem ser levadas em consideração na primeira ou na terceira fase da dosimetria, cabendo ao Magistrado decidir em que momento as utilizará, sendo vedada a utilização em ambas as fases, sob pena de indevido
bis in idem
.

10.
In casu
, consta dos fólios que a recorrente foi presa em flagrante delito, na posse de quantidade superior a 01 kg (um quilo) de cocaína,
o que restou confirmado no laudo pericial definitivo acostado ao id 95030191 (fls.104).

1
1.
Na espécie, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, vez que a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos não foram utilizadas para exasperá-la, nada impede que tais circunstâncias sejam levadas em consideração na terceira fase da dosimetria para a escolha da fração correspondente à minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não havendo, portanto, que se falar em
bis in idem.

12. Desse modo, embora reconhecida a incidência da aludida causa especial de diminuição de pena, mostra-se razoável a redução da pena em 1/5 (um quinto), não cabendo qualquer reparo à sentença objurgada.

13.
No que concerne à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, denota-se que a sanção definitiva foi mantida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que inviabiliza o albergamento da pretensão defensiva, haja vista a limitação prevista no art. 44, inciso I, do Código Penal.

1
4.
Com efeito, mantida a sanção corporal definitiva em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, resta inviável acolhimento do pedido de modificação do regime prisional inicial para o aberto.

1
5.
Nessa senda, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, entende-se que o regime prisional semiaberto se mostra adequado ao início do cumprimento da pena, devendo assim ser mantido, em conformidade com o que prescreve o art.
33, § 2º, B, do Código Penal.

1
6.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
subscrito
pel
o
Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli (id 96347999), pelo conhecimento e improvimento do recurso.

17.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º

8000586-97.2024.8.05.0080
, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura, como Apelante,
ALISON DE JESUS COSTA,
de nome social ALICE
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a
sentença condenatória em todos os seus termos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10